Tribunal: CARF
Processo: 13701.000352/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.000352/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.509 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
JOSE NILTON DOS SANTOS FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lançada multa por atraso na entrega da
declaração (Notificação de lançamento à fl.02), no valor de R$3.624,44, em razão da
entrega intempestiva da DIRPF/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.000352/2006-11
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.509 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000352/2006-11

Cientificado do lançamento em 01/03/2006 (AR fl. 17), o interessado apresentou
tempestivamente impugnação na qual explica que foi beneficiário de recebimento de
rendimentos decorrentes de ação trabalhista no ano-calendário 2001 e que, por não ter
recebido os comprovantes de rendimentos pagos e retenção na fonte em tempo hábil foi
instruído a apresentar a declaração anual normalmente, o que diz que foi feito, deixando
para o exercício seguinte a informação dos valores.
Afirma ainda que somente após o encerramento do processo procurou oritentações para
reaver o IRRF e foi orientado a retificar a declaração, o que argumentou não ser
possível por se tratar de declaração simplificada. Foram-lhe entregues disquetes para
que entregasse declaração dos exercícios 2002 e 2003 via internet.
Se diz surpreso com a cobrança da multa pois não deixou de apresentar a declaração do
exercício 2002 e que está sendo penalizado por informações desencontradas, quando o
que desejava era apenas corrigir a declaração feita anteriormente.
Instado a se pronunciar acerca da declaração que alegou ter entregue no prazo, o
contribuinte, em resposta datada de 21/05/2007 (fl. 39), esclareceu que “não foi
apresentada declaração anual dentro do prazo normal, tão somente devido aos seus
proventos não ultrapassarem a margem estabelecida pela receita federal de isenção.”.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
MULTA
-
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
ENTREGUE
INTEMPESTIVAMENTE.
Estando o contribuinte obrigado a efetuar a entrega da declaração do imposto de renda
pessoa física, e tendo-a feito após o prazo estabelecido na legislação, é devida a multa
pelo atraso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 25/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é improcedente
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972, e dela tomo conhecimento.
A multa decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física é
aplicável quando presentes simultaneamente duas condições: a pessoa física está
obrigada a apresentar a declaração e tal apresentação é extemporânea.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.509 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000352/2006-11

Trata-se de declaração apresentada em atraso visto que o art. 3o da Instrução Normativa
SRF no 110, de 28/12/2001 fixou em 30/4/2002 o prazo final para a entrega da
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2002 e o contribuinte
apresentou a DIRPF/02 em 27/12/2005, fora, portanto, do prazo legal previsto.
Resta perquirir se o contribuinte estava obrigado ao cumprimento da obrigação
acessória.
As condições para a apresentação da declaração de ajuste anual, referente ao ano-
calendário 2002, foram estabelecidas pelo art. 1o da IN no 290/03, nos seguintes termos:
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual a pessoa física,
residente no Brasil, que no ano-calendário de 2002:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
12.696,00 (doze mil, seiscentos e noventa e seis reais);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis e tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
III - participou do quadro societário de empresa como titular ou sócio;
IV - realizou, em qualquer mês do ano-calendário, ganho de capital na alienação de
bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou operações em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas;
V - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 63.480,00 (sessenta e três mil,
quatrocentos e oitenta reais);
b) deseja compensar prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-
calendário a que se referir a declaração;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
VII - passou à condição de residente no País.
Da análise das informações declaradas verifico que o contribuinte estava obrigado a
apresentar declaração naquele ano-calendário, nos termos da Instrução Normativa SRF
no 290, de 30/1/2003, visto que recebeu rendimentos tributáveis acima do limite de
isenção e, portanto, estava sujeito à multa em questão.
Ressalte-se que as alegações do contribuinte de que não recebeu o comprovante de
rendimentos a tempo não o socorrem, uma vez que a legislação tributária foi infringida
e há previsão legal para aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória.
A responsabilidade pelas informações da Declaração de Ajuste Anual é do próprio
beneficiário dos rendimentos, que não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à
tributação, e independe da intenção do agente, na forma do art. 136 do Código
Tributário Nacional.
De acordo, ainda, com o inciso VI do art. 97 do Código Tributário Nacional, somente a
lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades. Ocorre que não
há dispositivo de lei que preveja hipótese de dispensa de multa por atraso na entrega de
Declaração como no presente caso. Assim, o fato de não ter havido má fé não é
suficiente para elidir a aplicação da penalidade.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, devendo ser mantida
a multa por atraso na entrega da declaração.
Ana Lúcia Menezes Araujo - Relatora
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.509 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000352/2006-11

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 77
DF CARF MF
Original